Tribunal: STF
Processo: HC 226835
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus em que se articula excesso de prazo no julgamento do HC 772.257/SP, impetrado no âmbito do STJ. 



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja determinado o imediato julgamento do habeas corpus pela Quinta Turma do STJ.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade coatora prestou informações. 



    É o relatório. Decido.



    1.No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz.” (HC 170.165, Redator p acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.11.2019)



    Nessa linha, é cediço que inexiste extensão aritmeticamente precisa da duração razoável da marcha processual, incumbindo averiguar as particularidades do caso concreto. 



    No caso concreto, o HC 772.257/SP foi distribuído em 19.09.2022 ao Ministro Jorge Mussi. Em 21.09.2022, o Relator analisou o pedido liminar. Em 03.10.2022, foi juntada a resposta do Juízo de origem ao pedido de informações. Em 12.11.2022, o Ministério Público apresentou parecer. Em 01.02.2023, os autos foram redistribuídos por sucessão a João Batista Moreira, Desembargador convocado do TRF1. Atualmente, está pendente o julgamento de mérito do writ.



    Da situação fática evidenciada não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Como se vê, a liminar foi prontamente analisada pelo Relator. Os autos foram devidamente instruídos com informações da autoridade coatora e parecer ministerial. O processo foi redistribuído. Os autos estão conclusos ao atual Relator há pouco mais de dois meses.



    Embora destoe do ideal, o transcurso do tempo revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo, especialmente considerando a redistribuição por sucessão. 



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente